Tribunal: TJES
Processo: 5011243-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011243-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GENIVALDO MATHIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011243-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: GENIVALDO MATHIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GENIVALDO MATHIAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIAC
I
CA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0020854-24.2016.8.08.0012
, por encontrar-se preso provisoriamente desde
18/11/2016
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso unicamente em decorrência da ação penal de origem, por meio da qual foi denunciado pelo suposto cometimento de crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV; artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II; artigo 180, todos do Código Penal; artigo 244-B, parágrafo 2º, da Lei 8.069/90; e artigo 14, da Lei 10.826/2003; (ii) até o presente momento, foram realizadas nove audiências e o próximo ato está marcado somente para o dia 13 de fevereiro de 2023; (iii) o paciente tem residência fixa e carteira de trabalho; (iv) não se vislumbra a presença dos fundamentos que autorizam a custódia preventiva; (v) não é razoável que a prisão cautelar seja mais gravosa que a definitiva, haja vista que teria cumprido quase a totalidade da pena que lhe seria imposta pela sentença condenatória.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 17 de novembro de 2016, por volta de 20h25min, no Bairro Porto de Santana, próximo à entrada para o Bairro Itacibá, em Cariacica, os réus Eduardo Bonfim Meireles e
GENIVALDO MATHIAS
, em comunhão de desígnios e previamente ajustados entre si com Marcelo Cassimiro Silvino e com a adolescente E. T. S., agindo de forma livre e consciente, teriam concorrido para a morte da vítima Givanildo Santos Oliveira e iniciado os atos de execução para ceifar a vida de Samuel Tavares, não ocorrendo o resultado fatal por circunstâncias alheias a suas vontades.

Consta dos autos que Marcelo, sabendo que Eduardo e
GENIVALDO
, parceiros no tráfico de drogas nas regiões de Serra e Vila Velha, estavam a procura de vítimas para executá-las, descobriu o paradeiro das pessoas visadas e passou a informação aos comparsas.

Com as informações em mãos, Eduardo e
GENIVALDO
, que estavam em um veículo Fiesta Sedan, placa OCX-1922 conduzido por
GENIVALDO
, identificaram as vítimas em um veículo Stilo Fiat, cor prata, placa MTE-1091, conduzido pela vítima Samuel.

Nesse diapasão, começaram uma perseguição às vítimas e, obtendo êxito em emparelhar os carros, Eduardo, portando duas armas de fogo, simultaneamente, começou a efetuar inúmeros disparos.

É narrado na exordial acusatória que as vítimas, mesmo atingidas, conseguiram sair do veículo e deram entrada em um hospital, mas Givanildo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os réus Eduardo e
GENIVALDO
, com o intuito de comemorarem os crimes, teriam se encontrado com a adolescente E. T. S. para ir à cidade de Guarapari na casa noturna “Boate Casablanca”, mas, quando souberam que a vítima Samuel não havia falecido, começaram a planejar um novo ataque.

Assim sendo, combinaram com a adolescente que esta simulasse estar passando mal para entrar no hospital e confirmar se Samuel estaria internado no local. No entanto, agentes policiais lograram êxito em encontrá-los.

Salienta-se que, com Eduardo e
GENIVA
L
DO
, também foram apreendidos um revólver .38 special e uma pistola 3.80, compradas por Eduardo, na Feira de Aribiri.

Pois bem.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à
necessidade
do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
a título condenatório,
mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão.

Nesse ponto, é possível constar que a origem do cárcere provisório se fundamenta na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

O juízo primevo reavaliou os requisitos para permanência do cárcere cautelar em reiteradas oportunidades, conforme se verifica pelas informações prestadas pela autoridade coatora, sendo prudente destacar que, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Com efeito, verifico que o caso em análise é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria dos delitos em apuração, tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe. Além disso, a narrativa da exordial aponta que o
modus operandi
do crime envolveu a utilização de duas armas de fogo. Não bastasse, também teria havido uma segunda premeditação no sentido de seguir no encalço da vítima sobrevivente.

As informações constantes nos autos, vale destacar, indicam que o paciente pertencia a uma rede de tráfico na região metropolitana.

Não é demais ressaltar que, em uma das decisões por meio das quais a prisão provisória foi revista, a autoridade coatora apontou, com base no depoimento de testemunhas, que o paciente seria pessoa “altamente perigosa e temida” (ID nº 3752382, p. 05).

Tais elementos indicam uma potencial periculosidade concreta do paciente, razão pela qual o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública se mostra necessário, ao passo que,
quanto à adequação
, outras medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para garantia da persecução penal.

É importante ressaltar, ademais, que o paciente, é condenado por outro crime (Processo nº 0024184-96.2012.8.08.0035). Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

Por derradeiro, no que se refere ao excesso de prazo, já tive a oportunidade de salientar na decisão liminar que o tempo de tramitação do feito deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o decurso do prazo judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, não desconheço que o tempo de prisão preventiva (cerca de seis anos) é, a princípio, considerável.

Por outro lado, se levadas em consideração as nuances do caso concreto, que foram delineadas cronologicamente pela autoridade coatora no momento em que prestou informações,
o tempo da custódia não se revela desproporcional,
haja vista que o juízo a quo agiu de forma dinâmica com as intempéries ocorridas ao longo do curso processual. A título de exemplo, apesar de ter sido possível a realização de uma audiência em 01/3/2021, a autoridade coatora redesignou o ato para o mesmo mês (30/3/2021).

Relembro, também, que, em uma das audiências, o advogado do paciente não compareceu ao ato e os demais defensores dos réus
insistiram
na oitiva de uma testemunha da
acusação
que não havia sido intimada (ID nº 37452381, p. 10). Além disso, em outra audiência, o advogado do paciente novamente esteve ausente e, mesmo diante da desistência do Ministério Público para oitiva da testemunha faltante e concordância das demais defesas, foi necessária abertura de vista dos autos ao réu ausente para se manifestar, ampliando-se, portanto, o tempo de tramitação do feito.

Diante de tais circunstâncias, entendo que a autoridade apontada como coatora não se desincumbiu da atividade judicante.

Nesse diapasão, a defesa não trouxe elementos que tenham o condão de configurar situação que configure constrangimento ilegal com base na suposta inércia de atuação do juízo de origem.

Por derradeiro, registro que, em relação à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Nesse diapasão, a manutenção da prisão provisória não se mostra desproporcional, considerando as nuances do caso, acima delineadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011243-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: GENIVALDO MATHIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS
I
e
IV,
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV

C/C

ART.
14,
INCISO
II,
E ARTIGO 180, TODOS

DO CÓDIGO PENAL.
A
RTIGO
244-B,
PARÁGRAFO
2º,
DA
L
EI
8.069/90.
ARTIGO
14,
DA LEI
10.826/2003
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.

MANUTENÇÃO DO
CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO.
EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE QUE NÃO DECORRE DE MERA SOMA ARITMÉTICA . CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO REVELAM DESPROPORCIONALIDADE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STJ.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando o cárcere está devidamente fundamentado na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria dos delitos em apuração, tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe. Além disso, a narrativa da exordial aponta que o
modus operandi
do crime envolveu a utilização de duas armas de fogo. Não bastasse, também teria havido uma segunda premeditação no sentido de seguir no encalço da vítima sobrevivente. As informações constantes nos autos, vale destacar, indicam que o paciente pertencia a uma rede de tráfico na região metropolitana.

3. O paciente, é condenado por outro crime (Processo nº 0024184-96.2012.8.08.0035). Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

4. Em relação à tese de excesso de prazo, levadas em consideração as nuances do caso concreto, que foram delineadas cronologicamente pela autoridade coatora no momento em que prestou informações, o tempo da custódia não se revela desproporcional, haja vista que o juízo a quo agiu de forma dinâmica com as intempéries ocorridas ao longo do curso processual.

5. É assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

6.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.